Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-76.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1000648-76.2019.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Sapezal (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MANOEL CICERO DA SILVA - CPF: 563.072.684-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLEITEADO – IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão hostilizada foi fundada com base em parecer técnico do NAT, que concluiu que: o procedimento é imprescindível, para a qualidade de vida, pois o paciente é acometido de dor e limitação funcional e a demora poderá ocasionar atrofia muscular, assim, não há que se falar em ausência demonstração de urgência e emergência.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL, em face de decisão unipessoal, que deu provimento ao Recurso de Apelação no 1000648-76.2019.8.11.0078, determinando a realização do procedimento cirúrgico.

Alega Município Agravante que não restou demonstrado a negativa em prestar o procedimento vindicado.

Ressalta que, “conforme o parecer técnico, trata-se de procedimento eletivo. Se não há urgência constatada, o paciente deve aguardar na “fila” do SUS pela sua vez, não podendo “furar a fila” e ser atendido com precedência em relação a pessoas que, assim como o autor, estão necessitando de atendimento não urgente de saúde.”

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.74847486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

No que tange à ausência de demonstração de urgência e emergência do procedimento cirúrgico pleiteado, a decisão hostilizada, solucionou a lide sob o seguinte enfoque:

[...]Consta dos autos, que em decorrência de um trauma no joelho esquerdo, o Apelante apresentou quadro de lesão meniscal (lateral), necessitando com urgência, de cirurgia de artroscopia do joelho esquerdo, sob o risco de sequelas e perda da qualidade de vida,

O Juízo monocrático ao analisar o feito, indeferiu a liminar e posteriormente, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...]A parte autora alega a necessidade de tratamento cirúrgico por artroscopia, diante do diagnóstico de “Lesão meniscal do joelho esquerdo, menisco lateral CID M 232. Contudo, nada há nos autos que demonstre a razão da urgência do referido procedimento. Isso porque nenhum documento juntado com a inicial mencionou tal urgência. O laudo expedido pelo NAT também concluiu que não ficou claro a urgência do caso. Saliente-se que não se nega, nesta decisão, os males que afligem a substituída ou o seu direito referente à realização do procedimento indicado. O que se discute é, na verdade, a urgência na realização do procedimento, a autorizar a intervenção do Judiciário. Assim, não comprovada a urgência, bem como não demonstrada a negativa do poder público em conceder atendimento médico, necessário a improcedência do pedido. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas.” (sem destaque no original).

Assim, a sentença objurgada merece ser reformada, ante a previsão contida nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, quanto a tutela do direito à vida e ao acesso à saúde:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; I

I - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Quanto ao atendimento integral dos cidadãos hipossuficientes através dos serviços públicos de saúde, posicionou-se esta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (...) ” (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – UTI PEDIÁTRICA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção (CRF, art. 196).” (N.U 0005173-32.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

O direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da Saúde no 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(...)

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

Assim, a negativa do procedimento cirúrgico indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

No caso em apreço, presume-se ser pessoa hipossuficiente, uma vez que representada pelo Ministério Público, e esta devidamente regulado pelo SUS, conforme relação de documentos contidas no id.40918976.

Ademais, o parecer do NAT, concluiu que não há urgência, mas, o procedimento é imprescindível, para a qualidade de vida, pois o paciente é acometido de dor e limitação funcional e a demora poderá ocasionar atrofia muscular, in verbis:

II – CONCLUSÕES:

1- Quanto à doença alegada: o requerente é portador do agravo alegado de acordo com o relatório médico.

2- 2- Quanto à necessidade da realização do procedimento: Há necessidade da realização do procedimento solicitado para o reparo da lesão

3- 3- Quanto ao pedido: há pertinência na solicitação. O procedimento pleiteado tem cobertura pelo SUS.. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT 4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; pode haver risco de perda de oportunidade e sequelas mais graves caso o procedimento demore muito tempo a ser realizado, tendo em vista a limitação funcional e a dor que acometem o paciente, com possível atrofia muscular. Recomenda-se: que o procedimento seja realizado dentro de um prazo razoável, não superior a 90 (seis) meses, a fim de se evitar consequências e sequelas definitivas.

Assim, restaram preenchidos os requisitos necessários, para a concessão da cirurgia pleiteada, conforme previstos no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Diante das considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Publico Estadual, para que seja disponibilizado a cirurgia vindicada, com fulcro no artigo 932, do CPC

Assim, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Isso porque, a decisão hostilizada foi fundada com base em parecer técnico do NAT, que concluiu que: o procedimento é imprescindível, para a qualidade de vida, pois o paciente é acometido de dor e limitação funcional e a demora poderá ocasionar atrofia muscular.

Quanto à ausência de demonstração da negativa do poder público, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer esclareceu:

[...]Aliado a isso, soma-se o fato do Órgão Ministerial que atua na origem ter oficiado pela segunda vez à Secretaria de Saúde do Município de Sapezal, indagando sobre a previsão de disponibilização do atendimento ao paciente substituído e que sequer foi respondido.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021